Tribunal: TJBA
Processo: 8105333-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8105333-44.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8105333-44.2024.8.05.0001 APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA CARDOZO ADVOGADO(A): POLIANE FRANCA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): IARA AUGUSTO DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA. AGRESSÕES NÃO COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. REJEIÇÃO DA TESE DE USO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Anderson de Oliveira Cardozo contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade decorrente de suposta violação ao domicílio durante a abordagem policial; (ii) apurar a existência de agressões físicas durante a prisão do réu; e (iii) analisar a suficiência de provas para manutenção da condenação por tráfico de drogas, incluindo a dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais em domicílio alheio ocorreu em contexto de flagrante delito, após perseguição imediata ao réu que se evadia por telhados com um saco contendo drogas, em área de tráfico intenso, não havendo arbitrariedade ou ilegalidade na diligência policial. 4. A jurisprudência e a legislação (CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º) autorizam o ingresso domiciliar sem mandado em casos de flagrância, especialmente em delitos permanentes como o tráfico de entorpecentes. 5. A alegação de agressão policial carece de respaldo fático, sendo infirmada por laudo pericial e ficha de atendimento médico que apontam lesões compatíveis com queda de telhado, e não com espancamento. 6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são uníssonos, coerentes, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas constantes nos autos, revelando a posse de drogas (maconha, cocaína e crack) e balança de precisão. 7. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e destituída de credibilidade frente ao conjunto probatório robusto. 8. A tese de uso pessoal não prospera, dada a quantidade e variedade de entorpecentes, fracionamento típico da mercancia, presença de balança de precisão e inexistência de comprovação de dependência química, conforme art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. 9. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, mas ajustada de ofício, considerando o critério proporcional de exasperação por circunstância judicial negativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio alheio por agentes policiais é legítima quando precedida de perseguição em flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A idoneidade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, quando coerentes e corroborados por outras provas, é suficiente para embasar condenação penal. 3. A ausência de provas de dependência química, aliada à quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de balança de precisão, afasta a tese de uso pessoal e confirma o intuito mercantil. 4. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos e proporcionais, permitindo ajuste ex officio quando excessiva em relação à valoração das circunstâncias judiciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, I e II e 68; CPP, art. 240, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/02/2024. STJ, AgRg no HC n. 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 18/12/2020. STJ, AgRg no HC n. 854.390/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29/09/2023. STJ, AgRg no HC n. 849.097/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 05/10/2023. STJ, AgRg no AREsp 2310082/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8105333-44.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Anderson de Oliveira Cardozo e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, redimensionar a pena aplicada ao apelante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8105333-44.2024.8.05.0001)